Tribunal: STF
Processo: MS 20951
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-20
Data de publicação: 1991-03-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA PROVISORIA 32/89. LEI 7.730/89:
NOVOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DOS DEPOSITOS DA CADERNETA  DE  POUPANCA.
LEI EM TESE.
         Atacando o mandado de segurança  ato  normativo,  não  e  de
conhecer-se do "writ", a teor do enunciado 266 da Súmula desta Corte.
         Ademais,  ja  tendo  a  Medida  Provisoria  n.  32/89,  sido
transformada em lei, a  Lei  7.730/89,  perde  objeto  o  mandado  de
segurança, como ja ficou decidido no MS 20.910.